Tribunal: TJMT
Processo: 1044179-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044179-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA CINTRA JOSETTI - CPF: 017.250.701-46 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - CPF: 009.482.951-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1044179-84.2021.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível De Cuiabá – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: ANA CAROLINA CINTRA JOSETTIPARTE

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIDA DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na conta corrente do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou abusiva a conduta da Reclamada em promover a retenção integral do salário da recorrida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes de desconto indevido em folha de pagamento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência dos danos morais, sob o argumento de que não houve prévio pedido administrativo e nenhum ato ilícito.

Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos.

Da aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento – Mitigação da Sumula 54/STJ.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, tenho que merece ser rejeitadas as testes recursais, pois, o quadro fático-jurídico revel que o pleito judicial indenizatório por danos morais não se funda, unicamente, na ausência de tentativas da solução administrativamente, mas também, pelo desconto efetuado em sua conta corrente sem autorização da parte recorrida.

Ademais, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Com relação ao pleito da recorrida, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022